Tribunal: CARF
Processo: 10880.907681/2011-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.907681/2011-95
ACÓRDÃO
3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAKRAF DO BRASIL EQUIPAMENTOS PARA MINERACAO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PER/DCOMP. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. RETIFICADORA.
O prazo de 5 (cinco) anos contados do protocolo do PER/DCOMP para a
emissão de um Despacho Decisório é interrompido pela apresentação de
declaração retificadora.
CRÉDITOS DE IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRAS DE
TERCEIROS.
Não desconfigura a natureza de industrialização o fato de os bens serem
industrializados no canteiro de obras do contratante, mediante remessa,
ainda que simbólica, das matérias primas e produtos intermediários
necessários à consecução do processo de industrialização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907681/2011-95
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Diante da clareza e bom retrato da matéria posta ao crivo dessa C. Turma
Extraordinária, adoto os termos do relatório contido no acórdão da DRJ, ainda em efetividade à
eficiência:
Trata-se de processo controlando direito creditório de ressarcimento de IPI
apurado pelo estabelecimento CNPJ 42.518.084/0001-08 para o 4o trimestre de
2006 pela interessada e utilizado em compensações.
Através do Despacho Decisório de fl. 31, foi reconhecido direito creditório de R$
3.618,89, quando o pleiteado era R$ 358.063,59, com as seguintes
fundamentações: constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é
inferior ao valor pleiteado e ocorrência de glosa de créditos considerados
indevidos, em procedimento fiscal.
Constou das conclusões da fiscalização:

Cientificada em 17/12/2011 (fl. 273), a interessada apresentou, em 17/01/2012
(fl. 273), a manifestação de inconformidade de fls. 35 a 46, com as seguintes
alegações de defesa, em síntese:
- Teria ocorrido a homologação tácita das compensações não homologadas.
-O Fisco somente disporia de 5 (cinco) anos para glosar créditos escriturados.
- O prazo para homologação das compensações deve ser contado dos fatos
geradores.
- Devido às características do processo produtivo da interessada, a
industrialização ocorre no local de entrega das máquinas ou equipamentos de
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907681/2011-95
3
grande porte, na maioria dos casos fixos ou impossíveis de serem transportados
ou manejados sem desmonte.
- A interessada teve suas saídas beneficiadas pelo incentivo fiscal do art. 1o do
Decreto n° 5.468/2005, utilizando alíquota zero, mas sendo contribuinte do IPI
poderia aproveitar os créditos.
- Não poderia utilizar o CFOP 6101 referente a venda de produção do
estabelecimento pois as mercadorias chegaram ao estabelecimento do
destinatário final sem passar por processo de industrialização anterior, posto ser
este desenvolvido após a entrega do material.
- Diversos produtos são repassados ao destinatário em valor idêntico ao da
aquisição, de modo a não ser plausível operação de comercialização sem margem
de lucro. O faturamento da industrialização ocorreria quando do recebimento dos
marcos contratuais.
Aduz:

Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907681/2011-95
4

O acórdão da DRJ vem da seguinte forma ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
GLOSAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ENTRADAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO
DA UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS NA INDUSTRIALIZAÇÃO.
Não demonstrada a efetiva entrada das mercadorias no estabelecimento da
interessada, ou sua utilização da industrialização de produtos tributados pelo
imposto, impossível o cancelamento das glosas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2006 a 31/12/2006
PER/DCOMP. PRAZO PARA HOMOLOGAÇÃO. 5 (CINCO) ANOS.
Demonstrado que a ciência da decisão de não homologação da compensação
declarada se deu após o prazo de 5 (cinco) anos previsto no art. 74, §5o, da Lei no
9.430/96, é de se reconhecer sua homologação tácita.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Não Reconhecido
Em seu recurso voluntário o contribuinte argui, em síntese, que:

Homologação
tácita
dos
PER/DCOMP
dos
PER/DCOMPs
n.o
42835.08325.050410.1.7.01-0049 e n.° 27747.68634.310107.1.3.01-0078 por
decurso do prazo de 5 anos;

Higidez do pleito de ressarcimento em decorrência da efetiva existência de
processo de industrialização, haja vista que, a despeito dos CFOPs lançados
nas operações tratarem de operações de comercialização de produtos em
venda à ordem, foram industrializados no canteiro de obras do contratante;
É o relatório.

Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907681/2011-95
5
VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de competência para
essa Turma Extraordinária apreciar, nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Conhecimento.
2.1 Homologação tácita dos PER/DCOMP no. 42835.08325.050410.1.7.01-0049 e
n.° 27747.68634.310107.1.3.01-0078.
Preliminarmente o contribuinte recorrente argui a ocorrência de homologação
tácita dos PER/DCOMP no. 42835.08325.050410.1.7.01-0049 e n.° 27747.68634.310107.1.3.01-
0078, haja vista que, segundo o mesmo, teria transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos para que a
RFB homologasse os pedidos em questão.
De pronto cumpre destacar o parágrafo 5o, do artigo 74 da Lei 9.430/96, que dispõe
sobre o prazo de homologação de compensações, estabelecendo de forma clara que o mesmo é
de 5 anos contados da entrega do PER/DCOMP:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. [...]
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Ocorre que, no caso concreto, houve uma retificação dos PER/DCOMP em questão,
haja vista que o PER/DCOMP n. 29808.56217.150107.1.3.01-0284, enviada em 15/01/2007, fora
retificado pelo PER/DCOMP 42835.08325.050410.1.7.01-0049, emitido em 05/04/2010. Já o
PER/DCOMP n. 27747.68634.310107.1.3.01-0078 foi protocolado em 31/01/2011, ao ponto em
que o Despacho Decisório foi proferido em 17/12/2011 (e-fl. 275).
Como cediço, a retificação de obrigações tributárias acessórias implica na
interrupção do referido prazo, com o reinício do mesmo para a homologação por parte da RFB,
agora da retificadora.
Seria absolutamente desarrazoado que o contribuinte pudesse, no último dia em
que os 5 anos se encerrariam em relação ao pedido original, retificar o mesmo e entender que a
Fazenda teria apenas um dia para analisar a retificadora. Nesse mesmo sentido vem esse C. CARF
se manifestando de forma bastante alinhada:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907681/2011-95
6

Numero do processo: 10880.917321/2010-11
Turma: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Oct 22 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon Nov 11 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Período de
apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO.
Nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, é de 5 anos, contados da transmissão
do PER/D-COMP o prazo de que dispõe a administração pública para verificar a
validade das informações, sendo que a retificação da declaração interrompe o
referido prazo.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO DIREITO
CREDITÓRIO. PRAZO DE GUARDA.
O prazo de guarda da documentação comprobatória do direito creditório
corresponde ao prazo de que dispõe a administração pública para examinar e
homologar tais créditos.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA E LIQUIDEZ. NÃO COMPROVAÇÃO.
Não comprovadas a certeza e a liquidez do direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
Numero da decisão: 3201-005.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso
Voluntário. (documento assinado digitalmente) Charles Mayer de Castro Souza -
Presidente (documento assinado digitalmente) Paulo Roberto Duarte Moreira –
Redator ad hoc Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo
Roberto Duarte Moreira, Leonardo Vinícius Toledo de Andrade, Leonardo Correia
Lima Macedo, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Hélcio Lafetá Reis, Tatiana
Josefovicz Belisário, Laercio Cruz Uliana Junior e Charles Mayer de Castro Souza
(Presidente).
Nome do relator: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO (grifamos)
Dos autos pode ser colhido que outras 4 (quatro) PER/DCOMP foram tacitamente
homologadas pelo decurso de tempo, conforme tabela extraída do acórdão da DRJ e abaixo
apontada:
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907681/2011-95
7
- PER/DCOMP 42835.08325.050410.1.7.01-0049 - 05/04/2010
- PER/DCOMP 27747.68634.310107.1.3.01-0078- 31/01/2007
A ciência do Despacho Decisório se deu em 17/12/2011 (fls. 275), de modo que
não havia transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos entre a transmissão dos
PER/DCOMPs e a ciência da decisão de não homologação.
Por esses motivos, rejeito a preliminar de decadência arguida pelo Contribuinte,
uma vez que não ocorreu a homologação tácita dos PER/DCOMP em questão. Assim, tendo o
Despacho Decisório sido proferido em 17/12/2011, observado foi o prazo de 5 anos de que dispõe
a RFB para proceder com as devidas análises em relação a ambos os PER/DCOMP.
3. Direito ao crédito de IPI. Industrialização.
Cuida-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 14-87.121, proferido
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento, que negou provimento à manifestação de
inconformidade interposta em face do indeferimento parcial de pedido de compensação de
créditos escriturais de IPI, no montante total de R$ 358.063,59.
A autoridade fiscal homologou parcialmente o pedido, glosando R$ 3.618,89 sob
alegação de que os créditos se referiam a insumos aplicados em serviços de manutenção e
recuperação de bens de terceiros, não caracterizando, portanto, operação de industrialização.
O contribuinte, em sua impugnação e no recurso voluntário, sustenta que os
créditos são legítimos, vinculados a operações industriais regularmente realizadas e escrituradas,
com base em contratos que envolvem fornecimento de sistemas completos, nos termos da
legislação de regência do IPI.
O acórdão da DRJ está prioritariamente fundamentado nos códigos CFOPs, que
revelam operações de remessa a conta e ordem, apontando, ainda, que o recorrente não teria se
desincumbido do seu ônus probatório, uma vez que as notas fiscais e contrato juntados não
seriam suficientes para provar o quanto requer o contribuinte.
A despeito dos CFOPs lançados na documentação fiscal de fato causarem algum
ruído no processo, outros elementos como o contrato com a Vale do Rio Doce, notas fiscais e
fotografias, acabam por comprovar o quanto alegado pelo contribuinte em relação à efetiva
ocorrência de industrialização no caso em análise.
Nesse sentido, a cláusula primeira do contrato firmado com a Vale do Rio Doce (e-fl.
196) deixa absolutamente claro que a operação não se trata de mera prestação de serviço, mas
sim de fornecimento de bens complexos, fabricados sob encomenda, conforme transcrição:
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907681/2011-95
8

A atividade contratada envolve a transformação e montagem de equipamentos,
atividade essa que se amolda ao quanto definido como industrialização pelo art. 4o, I e III do
RIPI/2002:
Art. 4o Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o
aperfeiçoe para consumo, tal como (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o, parágrafo
único, e Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, art. 46, parágrafo único):
I - a que, exercida sobre matérias-primas ou produtos intermediários, importe na
obtenção de espécie nova (transformação); [...]
III - a que consista na reunião de produtos, peças ou partes e de que resulte um
novo produto ou unidade autônoma, ainda que sob a mesma classificação fiscal
(montagem);
Resta evidenciado, seja pelas notas fiscais, seja pelos registros fotográficos
conjugadas com os termos contratuais, que houve utilização de matérias-primas e componentes
aplicados na fabricação de um bem novo, no canteiro de obras da contratante, bem como a
transferência da titularidade do bem à mesma.
Nesse sentido, há operação típica de industrialização, com apuração regular de IPI
e, consequentemente, com legitimação do crédito sobre os insumos aplicados.
O acórdão recorrido fundamenta a glosa no entendimento de que os créditos
seriam relativos a serviços de manutenção sobre bens de terceiros, o que é incompatível com o
contrato juntado aos autos. Tal conclusão padece de vício de premissa fática, pois ignora o
conteúdo expresso da cláusula primeira, que atribui à contratada a obrigação de fabricar e
fornecer sistemas de carregamento completos, e não de realizar reparos em sistemas existentes.
Por outro lado, o Decreto no. 4.544/2002, vigente à época das operações discutidas,
descreve de forma clara, no seu artigo 8o, que aquele que executa as operações previstas no
artigo 4o do mesmo diploma, equipara-se a estabelecimento industrial;
Art. 8o Estabelecimento industrial é o que executa qualquer das operações
referidas no art. 4o, de que resulte produto tributado, ainda que de alíquota zero
ou isento (Lei no 4.502, de 1964, art. 3o).
No caso há verdadeira industrialização por encomenda do contratante, ocorrida
dentro do seu próprio canteiro de obras, fato esse que assegura o direito ao crédito relativos às
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907681/2011-95
9
matérias primas, materiais intermediários e de embalagem aplicados no processo de
industrialização, como se denota do precedente abaixo transcrito desse C. CARF.
Numero do processo: 11080.727477/2011-71
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Mon Mar 19 00:00:00 UTC 2018
Data da publicação: Wed Apr 04 00:00:00 UTC 2018
Ementa: Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI Período de
apuração: 01/10/2007 a 31/12/2009 INDUSTRIALIZAÇÃO. MONTAGEM. PARTES E
PEÇAS DE MÓVEIS. A reunião de partes e peças de móveis, ainda que nas
dependências do adquirente, caracteriza-se como industrialização, na modalidade
de montagem. BASE DE CÁLCULO. VALOR TRIBUTÁVEL. REGRA GERAL. Como regra
geral, o valor tributável dos produtos nacionais e dos produtos de procedência
estrangeira é o valor total da operação de que decorrer a saída do
estabelecimento industrial ou equiparado a industrial, vedada a dedução de
descontos, diferenças ou abatimentos concedidos a qualquer título, ainda que
incondicionalmente.
MULTAS
CONFISCATÓRIAS.
INCONSTITUCIONALIDADE.
SÚMULA CARF No 2 O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Recurso Voluntário Provido em Parte
Numero da decisão: 3401-004.411
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário apresentado para o cancelamento integral da multa isolada, por IPI não
lançado com cobertura de crédito, nos PA de 10/2009 (R$ 3.987,02) e 11/2009
(R$ 9.164,19); e parcial no PA de 12/2008 (de R$ 17.997,60, para R$ 8.127,08).
ROSALDO TREVISAN - Presidente. FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Rosaldo Trevisan
(Presidente), Robson Jose Bayerl, André Henrique Lemos, Fenelon Moscoso de
Almeida, Tiago Guerra Machado, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Renato
Vieira de Ávila (Suplente) e Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Nome do relator: FENELON MOSCOSO DE ALMEIDA
Ainda que esse entendimento pudesse ser superado, entendo que a incidência do
artigo 164, inciso X, c/c o artigo 190 e seu parágrafo 2o, ambos do RIPI/02, asseguraria a
manutenção dos créditos de IPI no caso em análise, haja vista que a norma em questão assegura o
direito ao creditamento nos casos em que ocorra transferências simbólicas do produto, como é o
caso da matéria prima e insumos, remetidos simbolicamente ao canteiro de obras da contratante
para industrialização.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.524 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.907681/2011-95
10
Art. 164. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão
creditar-se (Lei no 4.502, de 1964, art. 25): [...]
X - do imposto destacado nas notas fiscais relativas a entregas ou transferências
simbólicas do produto, permitidas neste Regulamento.
Nesse sentido, rejeito a preliminar de homologação tácita dos PER/DCOMP no.
42835.08325.050410.1.7.01-0049 e n.° 27747.68634.310107.1.3.01-0078 e, no mérito, dou
provimento ao recurso voluntário.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 318
DF CARF MF
Original